Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante sustenta que o acórdão atacado foi omisso, visto que deixou de considerar que a competência e a legitimidade são matérias de ordem pública, as quais podem ser alegadas a qualquer tempo no processo, bem como ocorreu erro material ao alegar que, com base no objeto do contrato firmado, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal é responsável pelo pagamento dos médicos contratados para consecução do contrato.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64364175).
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/7 da ementa, inexistindo omissão e erro material a serem sanados.
5. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.